Tribunal: TCU
Processo: 014.314/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Laureanos Ltda., pelo Sr. Seônio Luiz Laureano e pela Sra. Giselle Paes Laureano Chaves; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Seônio Luiz Laureano e da Sra. Giselle Paes Laureano Chaves e, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condená-los, solidariamente com o estabelecimento comercial Laureanos Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Responsáveis solidários Laureanos Ltda. e Seônio Luiz Laureano: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/8/2015 962,42 5/8/2015 24.770,89 6/8/2015 89,36 6/8/2015 1.522,07 31/8/2015 392,92 31/8/2015 2.080,66 31/8/2015 11.906,07 31/8/2015 288,57 14/10/2015 4.875,57 14/10/2015 338,90 14/10/2015 9.039,12 14/10/2015 357,92 30/10/2015 494,50 30/10/2015 8.084,58 30/10/2015 407,88 30/10/2015 5.657,21 18/12/2015 430,47 18/12/2015 362,39 18/12/2015 8.890,43 18/12/2015 12.621,68 9.2.2. Responsáveis solidários Laureanos Ltda. e Giselle Paes Laureano Chaves: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/1/2016 11.769,81 21/1/2016 1.155,80 21/1/2016 30.724,27 21/1/2016 274,10 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Laureanos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 72 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao estabelecimento comercial Laureanos Ltda., à Sra. Giselle Paes Laureano Chaves e ao Sr. Seônio Luiz Laureano; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.